Tribunal: TJMT
Processo: 1089960-27.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089960-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMILSON BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 442.229.391-53 (RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº
1089960-27.2024.8.11.0001
.

Origem:
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Agravado:
ADMILSON BATISTA DO NASCIMENTO
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 DO STF. CONTROVÉRSIA SOBRE TARIFA DE ESGOTO EM CONTRATO DE CONCESSÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REGULAMENTARES. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência da Terceira Turma Recursal que negou seguimento a recurso extraordinário interposto por concessionária de serviço público de saneamento, em demanda que discutiu a cobrança de tarifa de esgoto. A sentença reconheceu a legalidade da cobrança pela disponibilização do serviço, mas determinou a aplicação do percentual de 80% sobre o consumo de água, previsto na Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, condenando a concessionária à restituição do valor cobrado a maior. O acórdão da Turma Recursal manteve integralmente a sentença, motivando a interposição do recurso extraordinário posteriormente inadmitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário interposto em causa oriunda de Juizado Especial demonstra repercussão geral suficiente para afastar a presunção estabelecida no Tema 800 do STF; e (ii) estabelecer se houve efetivo prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados para viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia discutida no processo refere-se essencialmente à interpretação de normas infraconstitucionais e regulamentares, especialmente ao conflito entre o Edital de Concessão nº 014/2011 e a Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES acerca do percentual aplicável à tarifa de esgoto.

Eventual violação à Constituição Federal seria meramente reflexa ou indireta, circunstância que impede o processamento do recurso extraordinário segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O Tema 800 da repercussão geral estabelece presunção relativa de inexistência de repercussão geral nas causas oriundas dos Juizados Especiais, exigindo demonstração concreta e objetiva da relevância jurídica, econômica ou social da questão constitucional.

A agravante não apresentou fundamentação específica ou elementos concretos capazes de superar essa presunção, limitando-se a alegações genéricas acerca do impacto da decisão no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Não se verifica o indispensável prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados, pois o acórdão da Turma Recursal não examinou expressamente os arts. 5º, XXXVI, e 37, XXI, da Constituição Federal, incidindo o óbice da Súmula 282 do STF.

A decisão monocrática recorrida observou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto à inadmissibilidade de recurso extraordinário fundado em matéria infraconstitucional ou desprovido de demonstração concreta da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A admissão de recurso extraordinário oriundo dos Juizados Especiais exige demonstração concreta de repercussão geral capaz de afastar a presunção estabelecida no Tema 800 do STF.

Controvérsias que demandam interpretação de normas infraconstitucionais ou regulamentares configuram ofensa constitucional meramente reflexa e não viabilizam o recurso extraordinário.

A ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados impede o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 282 do STF.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 37, XXI, e 102, §3º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, §2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009 (Tema 890); STF, Temas 800 e 890 da repercussão geral; STF, Súmula 282.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática da Presidência desta Terceira Turma Recursal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ela manejado.

A decisão agravada fundamentou-se, em síntese, na ausência de repercussão geral da matéria, com base no Tema 800 do Supremo Tribunal Federal, e na falta do indispensável prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados, aplicando o óbice da Súmula 282/STF.

Em suas razões, a agravante sustenta o equívoco da decisão, defendendo que a controvérsia sobre o percentual da tarifa de esgoto (90% previsto em edital contra 80% fixado em resolução posterior) possui inequívoca repercussão geral, pois afeta diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, matéria de índole constitucional. Afirma, ainda, que a questão foi devidamente prequestionada, pois o debate sobre a legalidade da tarifa envolve diretamente o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 348735362), pugnando pela manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido. Contudo, no mérito, não comporta provimento.

A controvérsia original versa sobre a cobrança de tarifa de esgoto. O consumidor, ora agravado, alegou a impossibilidade técnica de conexão de seu imóvel à rede pública, em razão de desnível, e, alternativamente, a cobrança de percentual superior ao previsto em norma regulamentar.

A sentença de primeiro grau, após embargos de declaração, declarou a legalidade da cobrança pela simples disponibilização do serviço, mas determinou a aplicação do percentual de 80% sobre o consumo de água, previsto na Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, condenando a concessionária à restituição do valor excedente. O acórdão desta Turma Recursal negou provimento a ambos os recursos inominados, mantendo integralmente a sentença. Inconformada, a concessionária interpôs Recurso Extraordinário, que teve seu seguimento negado, originando o presente Agravo.

Em que pesem os argumentos da agravante, a decisão monocrática não merece reparos. O recurso busca, em essência, a rediscussão de matéria já exaurida nas instâncias ordinárias, sob o pretexto de ofensa a princípios constitucionais. Contudo, a análise da controvérsia demonstra que o debate se concentrou na interpretação de normas infraconstitucionais, notadamente o conflito entre o Edital de Concessão nº 014/2011 e a Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES.

A eventual violação à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que não autoriza a via extraordinária, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 800 do STF, que estabelece uma presunção de ausência de repercussão geral para as causas processadas nos Juizados Especiais.

A agravante não conseguiu demonstrar, com dados concretos e fundamentação robusta, a relevância da questão a ponto de afastar tal presunção, limitando-se a alegações genéricas que não justificam a intervenção da Suprema Corte. O prequestionamento da matéria constitucional, requisito indispensável para a admissão do recurso, também não se verificou. O acórdão da Turma Recursal não debateu explicitamente os artigos 5º, XXXVI, e 37, XXI, da Constituição Federal, focando a sua fundamentação na legislação específica e na norma regulamentadora do serviço.

A insistência da agravante em matéria já decidida, sem apresentar argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, evidencia o caráter protelatório do recurso.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 800 E 890 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra decisão monocrática que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário em Recurso Inominado, sob o fundamento de ausência de repercussão geral e adequação aos Temas 800 e 890 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Recurso Extraordinário, inadmitido na origem, apresenta demonstração suficiente e concreta de repercussão geral apta a superar a presunção de sua inexistência em causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, bem como se há ofensa constitucional direta a justificar seu processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 800, estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis, exigindo demonstração objetiva do prequestionamento e fundamentação concreta sobre a relevância da matéria.

4. O Tema 890 do STF define que alegações de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, legalidade, propriedade e acesso à justiça, quando fundadas em relação contratual, possuem natureza infraconstitucional, não configurando repercussão geral.

5. A controvérsia não ultrapassa os limites do juízo de equidade próprio dos Juizados Especiais e não demonstra interesse que transcenda os limites subjetivos da causa, em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do CPC.

6. As alegações da agravante configuram mero inconformismo, não trazendo elementos novos ou específicos capazes de afastar a jurisprudência consolidada do STF nem de autorizar reexame fático-probatório.

7. A decisão monocrática atacada enfrentou integralmente os pontos suscitados, inexistindo omissão, contradição ou inovação jurídica que justificasse sua revisão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A admissão de recurso extraordinário proveniente dos Juizados Especiais Cíveis exige demonstração concreta de repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF. 2. Questões contratuais, ainda que sob alegação de violação a princípios constitucionais, possuem natureza infraconstitucional e não configuram repercussão geral, conforme Tema 890 do STF. 3. O mero inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria decidida em consonância com a jurisprudência consolidada do STF.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025, DJe 14.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; Temas 800 e 890 da Repercussão Geral do STF.”
(N.U 1013552-09.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NO ART. 1.030, V, DO CPC. INCABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 800 E 890 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA SÚMULA 279/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Centro de Educação do Pantanal Ltda. contra decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu Recurso Extraordinário. O agravante sustentou a existência de repercussão geral. O recorrido defendeu a manutenção da decisão agravada e requereu aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC; (ii) verificar se houve demonstração concreta e adequada da repercussão geral para autorizar o seguimento do Recurso Extraordinário em processo oriundo de Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não é cabível contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário fundada exclusivamente no art. 1.030, V, do CPC, sendo adequada a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC.

4. A repercussão geral não pode ser demonstrada por alegações genéricas de transcendência econômica, social ou jurídica, devendo o recorrente indicar elementos concretos que superem a presunção relativa de inexistência de repercussão geral nas causas processadas pelos Juizados Especiais Cíveis, conforme fixado no Tema 800 do STF.

5. A discussão sobre condenação por danos morais decorrente de relação contratual privada possui natureza infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 890 da repercussão geral e da Súmula 279/STF, que veda o reexame de matéria fática e probatória em sede de Recurso Extraordinário.

6. Inexistindo prova de intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, sendo cabível apenas o Agravo em Recurso Extraordinário. 2. A demonstração da repercussão geral em causas oriundas de Juizados Especiais Cíveis exige fundamentação concreta e objetiva, não se satisfazendo com alegações genéricas de relevância. 3. Questões decorrentes de relações contratuais privadas configuram matéria infraconstitucional, não ensejando repercussão geral (Tema 890/STF). 4. O reexame do conjunto fático-probatório inviabiliza o Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X, 93, IX, 102, III, “a”, e 207; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I e V, §§ 1º e 2º, 1.035, § 2º, e 1.042; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1380633 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.08.2022; STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009 (Tema 890); STF, Temas 800 e 890 da repercussão geral.”
(N.U 1001630-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026